Tribunal: TCU
Processo: 008.769/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por José Moreira de Carvalho Neto em face do Acórdão 3952/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar ao recorrente e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Bahia a respeito desta deliberação; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.